Tribunal: TJMT
Processo: 1008706-64.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008706-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), ZOE CUNHA DA SILVA - CPF: 171.894.541-87 (AGRAVANTE), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PARDI - CPF: 317.797.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO HELIO DE BARROS - CPF: 207.035.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO FELICIANO GOMES - CPF: 115.152.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ATIVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 24.767.980/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GARANTIA-ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.562.151/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e execução. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. penhora sobre proventos de aposentadoria. verba de natureza alimentar. relativização da impenhorabilidade. ineficácia da medida executiva. desproporcionalidade. afastamento da constrição sobre o provento. decisão reformada. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora de 30% sobre proventos de aposentadoria, ao fundamento de garantir a satisfação do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, mediante penhora de percentual sobre proventos de aposentadoria, quando evidenciada a ineficácia prática da medida executiva e o comprometimento da proporcionalidade entre o meio adotado e a finalidade da execução.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e demonstrada a adequação da medida ao fim executivo (STJ - Corte Especial - Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

4. No caso concreto, embora reconhecida a natureza alimentar dos valores e a possibilidade abstrata de penhora parcial de salários, benefícios e outros proventos, verifica-se que o montante constrito é irrisório frente ao altíssimo débito exequendo, revelando não só manifesta ineficácia da medida para a satisfação do crédito, como evidenciada a desproporcionalidade aritmética.

5. A manutenção da constrição, ainda que de 30% sobre proventos de aposentadoria, implica restrição contínua sobre verba de subsistência sem perspectiva real de quitação da dívida, configurando desproporcionalidade material e desvio da finalidade da execução.

6. A execução deve observar não apenas a efetividade, mas também a razoabilidade e a vedação de medidas que imponham sacrifício excessivo ao devedor sem utilidade concreta ao credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar exige demonstração concreta de que a constrição é eficaz e não compromete a subsistência do devedor. 2. É inadmissível a penhora sobre proventos de aposentadoria quando a medida se revela ineficaz para a satisfação do crédito e desproporcional em relação ao sacrifício imposto ao devedor.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 4º, 805 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJMT, AI nº 1031596-31.2025, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZOÉ CUNHA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Processo nº 0011219-41.1999.8.11.0041), movido por ACOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ora agravada, contra o agravante, ao julgar os embargos de declaração opostos, manteve a penhora mensal de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria do agravante, sob o fundamento de que a medida é necessária para a satisfação do crédito, inobstante a alegação de insuficiência do valor para amortização da dívida (cf. Id. nº 210326689 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a execução tramita há mais de 25 (vinte e cinco) anos e que o débito atualizado ultrapassa R$ 657.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil reais).

Argumenta que a penhora de 30% sobre sua aposentadoria (aproximadamente R$ 1.668,57) é insuficiente sequer para cobrir os juros e a correção monetária mensais da dívida, que estima serem superiores a R$ 6.500,00.

Alega que a manutenção da constrição torna a dívida impagável e o processo eterno, violando o princípio da utilidade da execução e da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC).

Ressalta ser pessoa idosa e que a penhora recai sobre verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência sem gerar resultado útil ao processo.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo para cessar imediatamente os descontos (cf. Id. nº 350069390).

A decisão de Id. nº 351387364 indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se a decisão agravada em seus próprios termos até o julgamento definitivo do mérito do recurso.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 358054399).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZOÉ CUNHA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento de sentença movido por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que, ao apreciar embargos de declaração, manteve a penhora mensal de 30% sobre os proventos de aposentadoria da agravante, ao fundamento de que a medida é necessária à satisfação do crédito, apesar da alegação de insuficiência do valor para amortização da dívida.

Na decisão agravada,o magistrado de origem reconheceu que os documentos apresentados indicam que os valores bloqueados possuem natureza predominantemente alimentar, oriundos de benefícios previdenciários. Contudo, destacou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a necessidade de assegurar a efetividade da execução.

O juízo também consignou que o processo tramita desde 1999, sem que os executados tenham indicado bens suficientes à satisfação do débito, razão pela qual a constrição sobre parte dos rendimentos se mostra medida adequada para garantir a satisfação do crédito, em consonância com o princípio da razoável duração do processo e da efetividade da tutela executiva. Nesse contexto, entendeu ser razoável limitar a penhora a 30% dos rendimentos percebidos pelos executados, percentual considerado suficiente para conciliar a satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial dos devedores.

Com base nesses fundamentos, o magistrado deferiu parcialmente os pedidos de desbloqueio, mantendo a penhora apenas até o limite de 30% dos valores percebidos pelos executados, com liberação do excedente.

Por fim, o juízo determinou a penhora mensal de 30% dos proventos líquidos de aposentadoria dos executados, com expedição de ofício ao INSS para realização do desconto diretamente na fonte pagadora até a integral satisfação do débito.

Eis a decisão agravada:

“(...) DECIDO

Os documentos acostados pelos Executados comprovam a natureza majoritariamente alimentar dos valores bloqueados, tratando-se de proventos de aposentadoria.

Todavia, apesar da regra geral de impenhorabilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem permitido a relativização do Art. 833, IV, do CPC, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Tal mitigação visa conciliar o direito à dignidade do devedor com o direito do credor à satisfação do crédito (efetividade da execução), observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Inverbis:

(...)

Ademais, cumpre referir que o processo é datado do ano de 1999 e a execução se arrasta por um longo período, sem queos Executados tenhasequer indicadoqualquer benspara satisfazer o débito, de tal sorte, a penhora sobre parte dos rendimentos surge, portanto, como o único meio eficaz para garantir a satisfação do crédito do Exequente, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade da execução (art. 4º, CPC).

Contudo, seguindo a diretriz de garantir a execução sem aviltar a dignidade do devedor, e em linha com o precedente do STJ, afigura-se razoável limitar a constrição a 30% do percebido pelos Executados., pois este percentual preserva a maior parte dos rendimentos necessários ao sustento do devedor e de sua família.

Diante disso, tal medida será aplicada prospectivamente aos Executados que comprovem a percepção de renda por aposentadoria.

O Executado FRANCISCO HELIO DE BARROS, comprovou, por meio do extrato de id. 209979505, que o valor bloqueado (R$ 1.572,45) era o saldo remanescente em sua conta após o crédito de seu benefício previdenciário ("PGTO INSS"), ocorrido em 04/09/2025, no valor de R$ 1.846,22.

Assim, aplicando o percentual de 30% sobre sua renda líquida, o valor penhorável seria de R$ 553,87 (quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Portanto, o montante bloqueado (R$ 1.593,20) supera manifestamente este limite, devendo, a penhora deve ser limitada ao patamar de 30%.

O Executado MARCO ANTONIO FELICIANO GOMES demonstrou que o montante principal em sua conta poupança é oriundo do recebimento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em face do INSS, referente a parcelas retroativas de sua aposentadoria por tempo de contribuição.

A documentação (ids. 210023445 e 210023471) comprova que, em 09/07/2025, foi creditado em sua conta o valor de R$ 58.971,00, transferido por seu advogado após o recebimento dos valores judiciais.

Embora o pagamento acumulado não retire o caráter alimentar da verba, a entrada de um montante expressivo e único em seu patrimônio autoriza a relativização da impenhorabilidade em maior extensão, sem que isso implique prejuízo ao seu sustentomensal, que é garantido pelos pagamentos regulares de seu benefício (R$ 3.373,18 mensais).

Assim, limitando-se a constrição a 30% do valor total percebido a título de RPV (R$ 58.971,00), o valor penhorável corresponde a R$ 17.691,30.

A Executada ZOÉ CUNHA DA SILVA, alega que os valores bloqueados em suas contas no Banco Mercantil (R$ 2.973,84) e na Caixa Econômica Federal (R$ 8.894,41) são impenhoráveis.

Com o extrato de id. 209714582, demonstrou que na conta do Banco Mercantil foi creditado seu benefício do INSS em 03/09/2025 (R$5.561,93), e o valor bloqueado (R$ 2.973,84) corresponde ao saldo remanescente, possuindo clara natureza alimentar.

O mesmose aplica ao valor bloqueado em sua conta do Banco Itaú (R$ 1.030,00), conforme extrato de id. 209714586, que serve de apoio para suas despesas correntes.

Destarte, pela renda mensal, autoriza-se uma penhora de até R$ 1.668,58 (30% dos proventos). Os valores bloqueados no Banco Mercantil e no Banco Itaú, onde se comprova a natureza alimentar dos saldos, e, somam R$ 4.003,84 (quatro mil, ter reais e oitenta e quatro centavos), excedendo o limite penhorável.

Contudo, no que tange ao bloqueio ocorrido na Caixa Econômica Federal (R$ 8.894,41), a Executada não juntou aos autos o extrato bancário correspondente.

O ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre o devedor, e sem a documentação pertinente, não há como este juízoaferir a origem e a natureza da quantia, sendo impositiva a manutenção da constrição neste ponto.

Pelo exposto, e em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, CF) e da proporcionalidade, sem descurar da efetividade e eficiência da execução, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de desbloqueio, nos seguintes termos:

Em favor de FRANCISCO HELIO DE BARROS, MANTENHO a penhora no valor de R$ 553,87 (quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos).

DETERMINO A LIBERAÇÃO do valor excedente, qual seja, R$ 1.039,33 (mil e trinta e nove reais e trinta e três centavos).

Em favor de MARCO ANTONIO FELICIANO GOMES, MANTENHO a penhora no valor de R$ 17.691,30 (dezessete mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta centavos).

DETERMINO A LIBERAÇÃO do valor excedente, qual seja, R$ 42.211,65 (quarenta e dois mil, duzentos e onze reais e sessenta e cinco centavos).

Em favor de ZOÉ CUNHA DA SILVA, MANTENHO a penhora sobre a totalidade do valor bloqueado na Caixa Econômica Federal (R$ 8.894,41), por ausência de prova de sua impenhorabilidade e sobre os valores de natureza alimentar até o limite de 30% de seus proventos, no total de R$ 1.668,58 (mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

DETERMINO A LIBERAÇÃO do excedente bloqueado nas contas do Banco Mercantil e Itaú, que soma R$2.335,26 (dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos).

DETERMINO A PENHORA MENSAL de 30% (trinta por cento) sobre os proventos líquidos de aposentadoria dos Executados FRANCISCO HELIO DE BARROS, MARCO ANTONIO FELICIANO GOMES e ZOÉ CUNHA DA SILVA.

Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para que proceda ao desconto mensal do referido percentual diretamente na fonte pagadora e deposite os valores em conta pertencente ao Exequente (a ser indicada nos autos), até a integral satisfação do débito, que deverá ser informada por ele a este juízo sob pena de responsabilidade.

A Secretaria deverá instruir o ofício com todos os dados necessários à sua efetivação.

Preclusa a via recursal, EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte Exequente para levantamento dos valores cuja penhora foi mantida.

Intime-se a parte Exequente para, em 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito, já abatidos os valores a serem levantados, a fim de instruir o ofício ao INSS e para requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.(...)”

Pois bem.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) relativizou a regra da impenhorabilidade das verbas salariais e de aposentadoria (art.833,inc.IV, do CPC). Assim, oentendimento atual da Corte Superior permite a constrição de percentual dos rendimentos do devedor, desde que a medida não comprometa sua subsistência digna e de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria em sede de Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG (STJ - Corte Especial -Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, 03/10/2018,DJe16/10/2018), firmou entendimento paradigmático de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos não é absoluta, podendo ser mitigada quando demonstrado, de modo inequívoco, que a constrição parcial não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.

No referido julgado, que examinou caso em que o executado percebia remuneração mensal superior a trinta e três mil reais e fora determinada a penhora de trinta por cento de seus ganhos, a Corte assentou que a interpretação do art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015) deve se orientar pelos valores constitucionais da boa-fé, da proporcionalidade e da proteção à dignidade do devedor.

Assim, concluiu-se que “a impenhorabilidade tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, sendo admissível sua relativização apenas quando preservado percentual que assegure tais condições”.

Logo, para que a penhora seja afastada ou reduzida, cabe ao executado comprovar, de forma concreta, que o desconto impacta sua sobrevivência, ou que, ao menos a dívida se torna impagável ao longo dos anos.

Na hipótese dos autos, com vistas a contextualizar a situação, a agravada, ACOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ingressou com uma ação monitória contra GARANTIA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e ATIVA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, em meados de outubro de 1999.

Tem-se que a dívida decorre de três cheques não adimplidos, os quais, somados, perfaziam o montante de R$ 22.374,89 (vinte e dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) o qual, devidamente atualizado, atingiu a monta atualizada de R$ 659.136,10 (seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e trinta e seis reais e dez centavos). (cf. Id. nº 349355375).

Nesse contexto, ressalte-se que a citação ocorreu de forma regular, conforme se extrai do Id. nº 44895063, fls. 65, tendo no curso processual, inclusive, sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica das empresas GARANTIA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e ATIVA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, razão pela qual figuram no polo passivo da demanda os respectivos sócios administradores e até fiadores. Mesmo atingindo o patrimônio de MARCO ANTONIO FELICIANO GOMES, ora agravante, ZOE CUNHA DA SILVA, FRANCISCO HELIO DE BARROS e MARCO ANTONIO PARDI, o feito se arrasta por mais de 25 (vinte e cinco) anos sem a satisfação integral do crédito, mesmo após a realização de leilão judicial de bem localizado em nome de um dos demandados.

Diante do lastro probatório existente e do prolongado período de tramitação da execução, aliado à necessidade de se assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo, o juízo de origem entendeu por aplicar a orientação jurisprudencial já delineada, a qual admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, inclusive aquelas provenientes de benefícios previdenciários pagos pelo INSS.

Com base nesse entendimento, foi determinada a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os proventos percebidos pelos executados ZOE CUNHA DA SILVA, ora agravante, FRANCISCO HÉLIO DE BARROS e MARCO ANTONIO FELICIANO GOMES, justificando que a medida é apta a compatibilizar, de um lado, a preservação do mínimo existencial dos devedores e, de outro, a necessidade de garantir a efetividade da execução.

Consignou-se, ainda, que a medida foi adotada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo falar em violação absoluta à regra da impenhorabilidade prevista no ordenamento jurídico, especialmente diante das circunstâncias específicas do caso concreto, marcadas pela longa duração do processo e pela reiterada frustração das tentativas de satisfação do crédito.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado, em nova reflexão sobre a matéria, cumpre destacar que o montante total constrito diretamente dos benefícios previdenciários dos executados, quando somado, perfaz aproximadamente R$ 3.234,38 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), em contraste com o débito atualizado de R$ 659.136,10.

Nesse contexto, ainda que mantida a incidência de juros e correção monetária, verifica-se que os encargos de mora mensais, mesmo aplicando a taxa legal sobre o valor atualizado superam, de forma evidente, o montante efetivamente penhorado dos benefícios do INSS, circunstância que evidencia a ineficácia prática da medida, tornando a quitação do débito, por essa via, praticamente inatingível, sendo inclusive dispensada a apresentação de planilhas contábeis que evidenciassem a desproporção.

Sob esse prisma, revela-se imprescindível a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o adequado deslinde da controvérsia, isso porque, embora se reconheça o direito da parte credora, ora agravada, não se pode desconsiderar que a modalidade de constrição adotada nos autos de origem mostra-se, na prática, desproporcional e contraproducente, afastando-se da finalidade de conferir efetividade à execução.

À propósito, é o posicionamento adotado por este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RENDA FAMILIAR INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA MANIFESTA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTÓRIOS ORDINÁRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por AGDA MÔNICA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0003719-13.2014.8.11.0003 proposta por BANCO BRADESCO S.A., que, embora tenha reconhecido a natureza salarial da verba constrita, determinou a penhora mensal de 20% sobre os vencimentos da executada, bem como a manutenção de R$ 407,69 bloqueados via SISBAJUD. A agravante pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta das quantias, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, sustentando ser trabalhadora assalariada com renda variável de aproximadamente R$ 1.000,00, destinada à subsistência de grupo familiar de quatro pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de 20% dos vencimentos mensais de trabalhadora assalariada com renda familiar inferior a dois salários mínimos, mesmo diante da comprovada natureza alimentar dos valores e da ausência de demonstração do esgotamento de meios executórios menos gravosos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, visa proteger o mínimo existencial, sendo admitida sua relativização apenas em caráter excepcional, mediante demonstração de que a medida constritiva não compromete a subsistência do devedor e de sua família.

4. A jurisprudência do STJ, consagrada no EREsp 1.874.222/DF, exige, como condição para a mitigação da regra da impenhorabilidade, a prova concreta de que a penhora não afeta a dignidade do devedor e o esgotamento de meios executórios menos gravosos.

5. No caso concreto, a agravante comprovou documentalmente a origem salarial das verbas por meio de holerites, extratos bancários e CTPS digital, com renda mensal variável de aproximadamente R$ 1.000,00 destinada ao sustento de quatro pessoas, o que resulta em renda per capita de R$ 250,00 e caracteriza hipossuficiência objetiva.

6. A manutenção da penhora de 20% compromete o mínimo existencial da agravante e de sua família, situação que afasta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, conforme precedentes do TJ/MT que reconhecem como limite objetivo para configuração de hipossuficiência a renda inferior a cinco salários mínimos (TJ/MT, RAI 1004825-16.2025.8.11.0000).

7. O credor não comprovou o esgotamento dos meios executórios ordinários, como exige o art. 805 do CPC e a jurisprudência do TJ/MT, sendo insuficiente a mera tentativa de bloqueio via SISBAJUD, ainda que a execução tramite há mais de 11 anos.

8. A execução, na forma como conduzida, revela desproporcionalidade aritmética, pois, diante de dívida que supera R$ 200.000,00, a penhora mensal de R$ 200,00 demandaria mais de 83 anos para quitação, o que transforma a medida em constrição perpétua sobre verba de subsistência.

9. A circunstância de os valores bloqueados estarem depositados em conta-corrente comum, e não em conta-salário, não afasta a proteção legal quando comprovada a natureza salarial da verba, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.677.144/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A penhora sobre verbas salariais recebidas por devedor hipossuficiente é inadmissível quando demonstrado que a medida compromete o mínimo existencial e não há prova do esgotamento de meios executórios menos gravosos. 2. A natureza alimentar dos valores prevalece sobre o tipo de conta bancária utilizada para seu recebimento, sendo impenhoráveis quando comprovadamente destinados à subsistência. 3. A execução não pode ser instrumento de constrição indefinida sobre rendimentos mínimos, especialmente quando a dívida revela desproporcionalidade matemática em face da quantia penhorada mensalmente.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Rel. Marcos Regenold Fernandes - Agravo de Instrumento nº 1031596-31.2025.8.11.0000, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MÍNIMO EXISTENCIAL. CARÁTER IRRISÓRIO DA CONSTRIÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que desconstituiu penhora de 30% sobre os rendimentos da executada, em execução de título extrajudicial fundada em crédito superior a R$ 1.300.000,00, sob o fundamento de violação ao mínimo existencial e da ineficácia da medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual de verba salarial, em execução de dívida não alimentar, quando (i) a remuneração da devedora é próxima ao salário mínimo; e (ii) há alegação de existência de rendimentos extras não comprovados de forma inequívoca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 tem como fundamento a proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais, desde que não haja comprometimento da subsistência do devedor.

4. A relativização da impenhorabilidade exige demonstração concreta da capacidade econômica do executado e da inexistência de prejuízo à sua manutenção digna, ônus não cumprido pelo exequente.

5. A remuneração líquida da executada (R$ 1.253,26) é inferior ao salário mínimo vigente, de modo que a constrição de 30% reduziria seus rendimentos a patamar incompatível com a subsistência digna.

6. As movimentações bancárias apontadas como rendimentos extras não evidenciam habitualidade ou natureza remuneratória, sendo insuficientes para afastar a proteção legal conferida ao salário.

7. A penhora pretendida revela-se, ademais, ineficaz, pois o valor mensal constrito seria ínfimo diante do montante executado, incidindo a vedação do art. 836 do CPC/2015 quanto à constrição de caráter irrisório.

8. A ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor conduz à prevalência da dignidade humana, vedando medidas executivas que inviabilizem a subsistência do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de percentual de salário em execução de dívida não alimentar somente é admissível em hipóteses excepcionais, desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor. 2. É inadmissível a constrição quando a remuneração se aproxima do salário mínimo e inexistem provas inequívocas de capacidade econômica superior. 3. A penhora de valor irrisório em relação ao crédito executado revela-se desproporcional e ineficaz.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro - Agravo de Instrumento nº 1005719-55.2026.8.11.0000, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE PARA MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública, que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria do executado para satisfação de crédito destinado ao ressarcimento ao erário estadual, no valor de R$ 166.986.213,75.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria do executado, em cumprimento de sentença voltado ao ressarcimento ao erário, diante da frustração das diligências para localização de bens, ou se deve prevalecer a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ante a ausência de excepcionalidade que autorize sua mitigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, ressalvadas as hipóteses de execução de prestação alimentícia ou de valores que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

4. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade, desde que demonstrada a preservação do mínimo existencial do executado e a utilidade prática da medida executiva, em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade da execução.

5. No caso, o agravante comprovou perceber proventos líquidos mensais aproximados de R$ 9.870,93, destinados ao custeio de despesas básicas e tratamento médico contínuo, sendo pessoa idosa, com 81 anos de idade, portadora de enfermidades crônicas que demandam acompanhamento permanente.

6. Não foi demonstrada excepcionalidade concreta apta a justificar a flexibilização da regra legal, sendo a penhora de 20% dos proventos medida desproporcional e ineficaz, pois, diante do expressivo valor executado, não contribui de forma significativa para a satisfação do crédito e impõe gravame relevante à subsistência do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas. 2. A mitigação da impenhorabilidade exige demonstração concreta de excepcionalidade, com preservação do mínimo existencial do executado e utilidade prática da medida executiva. 3. É indevida a penhora de percentual de aposentadoria destinada ao ressarcimento ao erário quando ausente situação excepcional e evidenciada a desproporcionalidade e a ineficácia da constrição.”.

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo - Rel. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo - Agravo de Instrumento nº 1043064-89.2025.8.11.0000, julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Frisa-se que não se trata de medida destinada a privilegiar o devedor em detrimento do credor, mas, sim, de assegurar que a execução se desenvolva dentro de parâmetros de efetividade real e de justiça material, evitando-se a perpetuação de constrições inócuas e desproporcionais sobre verbas de natureza alimentar.

Com efeito, a manutenção da penhora nos moldes fixados pelo juízo de origem, além de não se revelar apta à satisfação do crédito, implica restrição contínua sobre rendimentos essenciais à subsistência dos executados, sem qualquer perspectiva concreta de adimplemento da obrigação, o que desnatura a própria finalidade da execução.

No entanto, consigna-se que eventuais valores já debitados da folha de pagamento do executado, junto ao INSS, não deverão ser restituídos pela exequente, ora agravada, devendo tais quantias ser abatidas diretamente do saldo remanescente da obrigação.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a constrição mensal incidente sobre os benefícios previdenciários, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, bem como à orientação jurisprudencial consolidada.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, sem prejuízo de que a parte exequente, ora agravada, busque a satisfação do crédito por outros meios executórios menos gravosos e mais eficazes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026